Tribunal: TJDFT
Processo: 0748505-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE. COISA JULGADA. ALIMENTOS. PAGAMENTO IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ART. 1707 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE MÁFÉ OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste no exame da exequibilidade do acordo homologado judicialmente, bem como da possibilidade de compensação de valores pagos diretamente em benefício do adolescente.
2. Verifica-se que a sentença homologatória do acordo foi atingida pelos efeitos da imutabilidade da coisa julgada, aos 28 de abril de 2023. 2.1. Ressalte-se que a impugnação ao cumprimento de sentença não é o meio processual adequado para desconstituir título executivo judicial em razão de eventuais defeitos de consentimento ocorridos na fase de conhecimento. 2.2. Isso porque a legislação aplicável ao caso já determinou os meios próprios para que seja promovida a impugnação da sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada, com destaque para a ação rescisória (art. 966 do CPC). 2.3. Além disso, existem outros meios de relativização da coisa julgada como o reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade da sentença e a querella nullitatis.
3. A regra prevista no art. 1707 do Código Civil, por sua vez, enuncia que “pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. 3.1. Em regra, não é admita a compensação de valores nas hipóteses que envolvem a obrigação de prestar alimentos, uma vez que os aludidos valores se destinam à manutenção da subsistência do alimentando. 3.2. No entanto, é possível a relativização dessa norma em situações excepcionais, quando se comprova o enriquecimento sem causa ou a má-fé por parte do alimentando.
4. No caso em exame não foram trazidos aos autos elementos probatórios ou indícios que evidenciem a má-fé da representante do agravante no recebimento da prestação de alimentos, tampouco se verifica a ocorrência de enriquecimento sem causa do credor.
5. Nos moldes da norma prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 6.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.